Tribunal: STF
Processo: RE 1410761
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
   
Decisão: A Presidência desta Suprema Corte, ao apreciar o recurso extraordinário anteriormente interposto por Willians Gomes Siqueira, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 506.
A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve o acórdão outrora proferido, dando provimento ao apelo ministerial.
O recorrente, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, interpôs novo recurso extraordinário, pelo qual sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal.  
O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo ajuizado.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever, em sede de recurso extraordinário, as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. 
Isso porque a competência para a aplicação da sistemática da Repercussão Geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo revela-se inadmissível.	
Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente